Tribunal: STF
Processo: RE 1251695
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EX-FERROVIÁRIO DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.